Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-67.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI No 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 86, caput, da Leu no 8.213/91, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
2. In casu, embora haja nexo causal entre o fato e a atividade profissional, as sequelas decorrentes do acidente não ocasionaram a redução ou a incapacidade para o desempenho da atividade laboral, conforme perícia médica realizada em Juízo, não se fazendo, assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.